Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751174-40.2020.8.07.0000 AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVANTE: FREDERICO SILVA DE OLIVEIRA, REGIANE LUGATO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FREDERICO SILVA DE OLIVEIRA E OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual que moveram em face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (processo n. 0738285-51.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, rejeitando “as pretensões da parte autora à imunidade à inscrição de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito com lastro no contrato em questão e ao depósito judicial, com força para elidir os efeitos da mora, das prestações no valor que entende devido”. Pretende a agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de evitar a inscrição de suas informações pessoais em cadastros de restrição ao crédito, bem como autorização para depositar os valores das parcelas, conforme especificado na inicial da ação. Para tanto, entende demonstrados os requisitos exigíveis para a medida pleiteada, apontando abusividades no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à possibilidade de prejuízos suportáveis com os eventuais efeitos da mora contratual. Com efeito, numa análise superficial da matéria, vê-se que a simples oferta dos valores reputados devidos pela parte autor, por si só, não afastaria os efeitos do eventual inadimplemento contratual, cuja existência no caso não foi afirmada, o que, diga-se, também mitigaria o risco de inscrição dos nomes dos mutuários em cadastros de restrição ao crédito. Por outro lado, entendo que a discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, enseja debate mais aprofundado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator